Tribunal: TJBA
Processo: 8039910-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8039910-09.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: CONSORCIO NACIGUAT Advogado(s): RICARDO GESTEIRA RAMOS DE ALMEIDA, EVELIN FERREIRA DOS SANTOS NASCIMENTO, RODRIGO DO VALLE OLIVEIRA, ANDRE BRANDAO FIALHO RIBEIRO, LARISSA GOMES SILVA DA PAZ AGRAVADO: FERNANDA SOUZA SANTIAGO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO. VALIDADE DO ATO CITATÓRIO. TEORIA DA APARÊNCIA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS PELO SISBAJUD. UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA "TEIMOSINHA". RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto em sede de execução de título extrajudicial fundada em contrato de locação não residencial, firmado entre pessoa jurídica (Agravante) e pessoa física (Agravada), cujo objeto era espaço comercial no Shopping da Bahia. A controvérsia recursal cinge-se à validade da citação recebida por funcionário de portaria de condomínio edilício e à legalidade do bloqueio de ativos financeiros da executada por meio do Sisbajud. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se a citação recebida por porteiro de condomínio edilício é válida à luz do art. 248, § 4º, do CPC; (ii) definir se é possível o bloqueio de ativos financeiros via Sisbajud, com uso da funcionalidade "teimosinha", mesmo diante de dúvidas quanto à localização do devedor. III. RAZÕES DE DECIDIR A citação realizada em condomínio edilício é válida quando recebida por funcionário da portaria responsável, nos termos do art. 248, § 4º, do CPC, desde que não haja ressalva ou recusa formal no recebimento da correspondência. Aplica-se ao caso a teoria da aparência, presumindo-se que o funcionário da portaria detinha poderes para receber a carta citatória, especialmente diante da ausência de impugnação específica. A citação ocorreu em endereço informado pelo Exequente. O AR de citação no endereço do contrato retornou negativo. É ônus da parte executada demonstrar, de forma inequívoca, que não mais residia no endereço indicado no contrato. A citação no endereço constante em documento da Receita Federal da mesma forma não obteve êxito. A jurisprudência consolidada do STJ afasta a exigência de esgotamento das diligências para localização do devedor como condição para a realização de arresto eletrônico, autorizando o bloqueio de ativos via Sisbajud. A utilização da funcionalidade "teimosinha", que reitera automaticamente as ordens de bloqueio por determinado período, é legítima, eficaz e compatível com os princípios da efetividade da execução e da instrumentalidade do processo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A citação realizada em condomínio edilício é válida quando recebida por porteiro que não se recusa formalmente, aplicando-se a teoria da aparência, nos termos do art. 248, § 4º, do CPC. É legítimo o bloqueio de ativos financeiros via Sisbajud com uso da funcionalidade "teimosinha", mesmo sem esgotamento de todas as tentativas de localização do devedor. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 248, § 4º; 797; 830; 854. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.822.034/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 15.06.2021, DJe 21.06.2021; TJ-BA, AI nº 8014838-54.2024.8.05.0000, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, 1ª Câmara Cível, j. 08.10.2024; TJ-BA, AI nº 8064395-44.2023.8.05.0000, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, 2ª Câmara Cível, j. 11.06.2024; TJ-SP, AI nº 2375189-37.2024.8.26.0000, Rel. Des. Carmen Lucia da Silva, 33ª Câmara de Direito Privado, j. 10.03.2025. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos de Agravo de Instrumento nº 8039910-09.2025.8.05.0000 da Comarca de Salvador, em que é agravante CONSÓRCIO NACIGUAT e agravada FERNANDA SOUZA SANTIAGO. Acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator adiante expostos. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA